Tribunal: STF
Processo: Rcl 85046
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Basepex Encomendas Urgentes Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 1001297-07.2024.5.02.0712, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Aduz, ainda, inobservância do entendimento firmado no julgamento da ADC 48 em razão do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho, a despeito do disposto na Lei n. 11.442/2007.



    Requer o sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG) .



É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na origem, o órgão indeferiu o pedido de sobrestamento do feito pelas seguintes razões:



    Requer a reclamada a suspensão do presente feito, em razão do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1532603 RG/PR, Tema 1.389.



    O Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Processo ARE 1532603 RG/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços.



    No presente caso, a matéria em análise não se encaixa na hipótese de sobrestamento do julgamento do Tema 1.389 do STF, vez que a linha de defesa apresentada pela Reclamada, para refutar o vínculo empregatício, é no sentido de se tratar de contrato de transporte rodoviário de carga (Lei 11.442/07).



    Portanto, não há que se falar em suspensão do presente julgamento.



    Por sua vez, no julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu pela caracterização do vínculo de emprego, assim fundamentando seu posicionamento:



    Na inicial o reclamante alegou que foi admitido aos serviços da primeira reclamada em 20/02/2024, exercendo a função de motorista entregador, sem que sua CTPS tenha sido anotada e foi dispensado em 01/05/2024.



    Na defesa apresentada, a primeira reclamada alegou que apenas manteve contrato de prestação de com a empresa RUDINEI MATOS PINHEIRO, atuante na área de transportes rodoviários de carga, sendo que o reclamante estava vinculado à ela, e não às reclamadas.



    No caso dos autos, como bem destacou a origem, não restou comprovado que o Reclamante tenha sido proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel, nem tampouco que a pessoa jurídica por ele constituída tenha sido proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País nos termos do art. 2º da Lei 11.442/2007.



    Portanto, admitida a prestação de serviço, cabia à reclamada o ônus da prova da ausência dos requisitos da relação de emprego, consoante artigos 818 da CLT e 373, II do CPC, encargo do qual não se desincumbiu a contento.



    Em depoimento, o preposto da reclamada admitiu "que o reclamante prestou serviços para a reclamada como motorista, da segunda quinzena de fevereiro de 2024 a 01.05.2024; que o reclamante recebia R$150 reais pelo dia trabalhado, com pagamentos quinzenais por meio de depósito em conta; que o reclamante trabalhava de segunda à sexta e eventualmente aos sábados; que a primeira saída de entregas ocorre entre 8h/10h, sendo que o motorista segue roteiro fornecido pelo mercado livre para cumprimento em até 8horas; que os veículos são monitorados por satélite; que o aplicativo também possibilita visualização da baixa da ordem de serviço, bem como os motorista mantém contato com a central em caso de algum problema com a entrega; que o reclamante não trabalha mais na reclamada em virtude de não ter mais se colocado à disposição para prestação dos serviços; que a Sra. NICOLE é responsável pelo despacho das entregas, distribuindo as mesmas entre os motoristas; que o reclamante não era subordinado a qualquer pessoa na empresa, muito embora dúvidas relacionadas à prestação de serviços, rotas, bem como impossibilidade de cumprimento de entregas eram tratadas diretamente com a Sra. NICOLE; que o reclamante tinha autonomia par negar alguma rota específica, tendo isso já ocorrido com o mesmo; que a reclamada trabalha com o grupo de whatsapp, lançando as possibilidades de rota para saber qual motorista estará disponível para as entregas; que o mercado livre cobra da reclamada quando da ausência de algum veículo designado para entregas sedo chamada tal ocorrência de "no-show" ; que a orientação é do cumprimento de pelo menos 90% das visitas, mas se o entregador tiver algum problema, não existe nenhuma penalidade específica; que o reclamante poderia passar alguma rota para um colega, desde que o mesmo estivesse cadastrado na seguradora e pudesse exercer a função regularmente; que os veículos são locados pela primeira reclamada junto a uma locadora de veículos; que a maioria dos veículos é adesivada com logo do mercado livre; que reclamada orienta o gozo de 1 hora de intervalo para refeição e descanso, mas não há fiscalização específica; que não havia trabalho em feriados; que a distribuição de rotas preferencialmente segue a região costumeiramente coberta por aquele motorista, entretanto, o mesmo motorista pode realizar entregas em outras regiões de acordo com o volume de paradas e entregas específicas; que esclarece o depoente que até à bipagem da gaiola, o veículo não fica vinculado àquela rota específica; que, em média, o reclamante realizava de 60 a 70 paradas por dia; que não chegou ao conhecimento da reclamada nenhuma reclamação dos motoristas quanto à gestão de rotas; que a distribuição das rotas cabia à Sra. NICOLE".



    A testemunha da reclamada afirmou que "(...); que a orientação é de apresentação para recebimento de rotas pelo menos 5 dias por semana, sob pena de o mesmo não poder mais atuar com a reclamada; que o reclamante poderia enviar um colega para substituí-lo caso o mesmo também tivesse cadastro junto à seguradora, caso contrário não; que os motoristas acabam prestando apoio aos colegas no que diz respeito ao cumprimento das rotas; que em média, o reclamante fazia cerca de 70 paradas por dia; que não há retenção de valores da primeira quinzena pela primeira reclamada; que não há nenhuma orientação específica no que diz respeito ao gozo de intervalo para refeição e descanso, sendo que os motorista possuem autonomia para tanto".



    Portanto, a prova oral foi capaz de comprovar a existência dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, como habitualidade (o reclamante trabalhava de segunda à sexta e eventualmente aos sábados); pessoalidade, o reclamante era quem prestava o serviço ("que, em média, o reclamante realizava de 60 a 70 paradas por dia ", "orientação é de apresentação para recebimento de rotas pelo menos 5 dias por semana, sob pena de o mesmo não poder mais atuar com a reclamada"; subordinação ("o motorista segue roteiro fornecido pelo mercado livre para cumprimento em até 8horas; que os veículos são monitorados por satélite; que o aplicativo também possibilita visualização da baixa da ordem de serviço, bem como os motorista mantém contato com a central em caso de algum problema com a entrega", "muito embora dúvidas relacionadas à prestação de serviços, rotas, bem como impossibilidade de cumprimento de entregas eram tratadas diretamente com a Sra. NICOLE", "a distribuição das rotas cabia à Sra. NICOLE", "o mercado livre cobra da reclamada quando da ausência de algum veículo designado para entregas sedo chamada tal ocorrência de "no-show" ; que a orientação é do cumprimento de pelo menos 90% das visitas"), e onerosidade, recebendo pelas entregas efetuadas (conforme recibos anexados aos autos).



    Ante o exposto, considero presentes os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício e reformo a sentença, para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada pelo período de 20/02/2024 a 01/05/2024, na função de motorista entregador, determinando a baixa dos autos à vara de origem, para que sejam apreciados os pedidos decorrentes do vínculo, para que não ocorra supressão de instância.



    Observo que não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador como transportador autônomo de carga. Por outro lado, de acordo com o ato reclamado, a parte beneficiária exercia a função de motorista entregador.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Esse contexto afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48.



    Além disso, diante da ausência de contrato civil/comercial de prestação de serviços, a causa originária não está abrangida no objeto do Tema 1.389/RG, pelo que não há falar em transgressão à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre as questões relacionadas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente